Tribunal: CARF
Processo: 10932.720095/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720095/2012-66
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-007.325 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Embargante
EDSON JACOMO BELLOTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SANEAMENTO DA OMISSÃO
APONTADA.
Acolhem-se os embargos de declaração interpostos para sanar o vício de
omissão apontado, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo contribuinte, em face de
decisão prolatada no Acórdão no 2401006.085 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária da 2a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, (fls. 3166/3180), em sessão de julgamento
realizada em 13 de março de 2019, que possui a ementa abaixo transcrita:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720095/2012-66
Fl. 3210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2012-66

DECADÊNCIA.
APERFEIÇOAMENTO
DO
LANÇAMENTO
AUTO
DE
INFRAÇÃO ORIGINÁRIO.
O aperfeiçoamento do lançamento, de acordo com o que dispõe a legislação em
regência, especificamente o artigo 142 do CTN, se deu no momento da lavratura do
Auto de Infração originário, através da devida ciência do contribuinte.
In casu, a diligência fiscal serviu apenas para elucidar eventuais dúvidas da autoridade
julgadora de primeira instância.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO EXISTÊNCIA.
Após a determinação da diligência requerendo esclarecimentos, foi efetuado o relatório
de diligência explicitando de maneira pormenorizada a motivação da acusação fiscal,
não havendo que se falar em nulidade.
SUJEITO PASSIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. PESSOA FÍSICA.
Uma vez constatados depósitos de origem não comprovada em conta bancária da pessoa
física, o auto de infração deve ser lavrado contra esta, pois reveste-se da condição de
sujeito passivo da obrigação, nos termos do art. 121 do Código Tributário Nacional.
SIGILO BANCÁRIO. PROCEDIMENTO FISCAL.
O Supremo Tribunal Federal definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n°
601.314, e consolidou a tese: O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
PARCIALMENTE COMPROVADA.
Presume-se omissão de rendimentos os valores depositados em conta bancária para os
quais o titular não comprove a origem dos recursos. Os depósitos cuja origem não
tributada foi devidamente identificada devem ser excluídos da autuação.
DEDUÇÃO.
VALORES
INFORMADOS
NAS
DECLARAÇÕES
DO
CONTRIBUINTE E JÁ TRIBUTADOS. FALTA DE PROVAS.
Inexistência de coincidência entre os documentos apontados pelo contribuinte e as
declarações, não sendo possível acolher as deduções pretendidas pelo contribuinte, por
falta de provas.
O contribuinte aduz em sua peça recursal de Embargos que o Acórdão embargado
incorreu em omissão quanto à necessária equiparação à pessoa jurídica; e omissão por ausência
de enfrentamento do item 5 do Recurso Voluntário em que questionou o procedimento fiscal e a
metodologia empregada no lançamento.
Em despacho de fls. 3204/3208, os Embargos de Declaração foram admitidos
parcialmente, apenas em relação ao item (b) omissão quanto à metodologia de apuração da base
tributável, razão pela qual o processo foi encaminhado para inclusão em pauta para julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Fl. 3211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2012-66

Juízo de admissibilidade
Conheço dos embargos declaratórios, pois presentes os requisitos de
admissibilidade.

Mérito
Segundo o contribuinte o Acórdão embargado não se manifestou acerca do
questionamento de que a metodologia empregada pela autoridade fiscal não permitia a apuração
da base tributável com a certeza exigida do ato de lançamento, por não haver individualização
precisa dos depósitos bancários auditados e que não se desincumbiu de realizar a comprovação
que lhe cabia ao pretender aplicar a norma do art. 42 da Lei no 9.430/96.
A decisão embargada assevera claramente que embora todas as intimações ao
contribuinte no decorrer do procedimento fiscalizatório, os documentos apresentados nos autos
não são capazes de comprovar a efetiva origem dos ingressos discriminados. No entanto para que
não restem quaisquer dúvidas acerca da matéria, necessário se faz maior esclarecimento,
conforme segue.
Consoante Termo de Intimação Fiscal (fl. 648), o contribuinte foi intimado a
comprovar os recursos objeto dos créditos e/ou depósitos das contas correntes sob sua
titularidade, apresentados individualmente por meio das planilhas “Relação dos
Créditos/Depósitos a Comprovar”, constante às fls. 650/674.
A intimação determina que a resposta para comprovar a origem da movimentação
financeira deverá vir acompanhada de documentação hábil e idônea.
O contribuinte apresentou planilha justificativa, entretanto, ocorreram mais duas
intimações de fls. 689 e 707, objetivando a comprovação dos valores discriminados
individualmente, tendo o contribuinte apresentado vasta documentação.
A identificação dos depósitos considerados não comprovados se encontra
detalhada nos autos adunadas aos termos de intimação, não podendo ser alegado o cerceamento
do direito de defesa. Há uma individualização nas planilhas apresentadas durante a fiscalização,
tanto que existe planilha de valores excluídos, valores contestados e não excluídos e valores
referentes à pessoa jurídica.
Claramente se verifica a metodologia aplicada pela fiscalização na apuração do
crédito tributário, e as sucessivas intimações indicam os valores excluídos e os que
permaneceram por falta de comprovação.
Conforme já confirmado nos presentes autos durante todo o procedimento fiscal, a
fiscalização esclareceu às fls. 3028/3072 e anexos de fls. 3073 e seguintes, a metodologia
empregada para fins da lavratura do auto de infração, conforme se observa de forma resumida:
i.
Todos os depósitos pertinentes às movimentações da pessoa jurídica foram
considerados como tais e devidamente excluídos;
ii.
Todos os valores de créditos apresentados ao contribuinte foram efetuados
através de termos fiscais próprios, com planilhas denominadas e
autoexplicativas;
iii.
Foi apresentado Termo de Constatação Fiscal em conjunto com outras
planilhas, tais como: “Planilha de Valores Excluídos”, Planilha de Valores
Fl. 3212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.325 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720095/2012-66

Contestados e não Excluídos e “Planilha de Valores Referentes à Pessoa
Jurídica”, com pleno detalhamento das apurações efetuadas durante toda a
auditoria, em que se constatou parcialmente a comprovação da origem dos
depósitos;
iv.
A efetiva movimentação de créditos bancários ocorreu na pessoa física,
não foram consideradas comprobatórias as alegações e documentos
apresentados;
v.
O exemplo dado pelo contribuinte para alegar que não houve indicação
objetiva dos valores individualizados que compuseram a base de cálculo
do lançamento não procede, tendo em vista que foi o mesmo intimado a
demonstrar o valor de R$ 137.180,47, justificando a diferença de R$
12.918,12. A qual foi excluída. Foi posteriormente intimado para
comprovar a diferença de R$ 124.262,35, tendo sido excluído o valor de
R$ 15.300,00, restando assim justificado o valor de R$ 108.962,35 a base
de cálculo do mês de janeiro de 2008;
Dessa forma, durante todo o procedimento fiscal restou clara a metodologia
aplicada na apuração da base tributável, após sucessivas intimações do contribuinte com a
exclusão de valores cujas origens foram comprovadas e a permanência na base tributável do que
não restou comprovado, com a total subsistência do lançamento nos termos do artigo 42 da Lei
no 9.430/96.

Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHE
PROVIMENTO, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 3213
DF CARF MF
Documento nato-digital